Tribunal: TJMT
Processo: 1018625-05.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018625-05.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLENIA MENEZES VASCO - CPF: 010.034.301-55 (RECORRENTE), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ALTO ARAGUAIA CARTORIO DE TABELIONATO E REGISTRO CIVIL - CNPJ: 01.362.649/0001-15 (RECORRIDO), PATRICIA TIERI MATSUO - CPF: 217.793.108-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018625-05.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1018625-05.2025.8.11.0003

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida
:
Clenia Menezes Vasco.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO DE ÓBITO A ÓRGÃOS FEDERAIS. CPF DO GENITOR DA AUTORA ATIVO APÓS MORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público estadual contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por cidadã em razão da omissão administrativa quanto à comunicação do óbito de seu genitor à Receita Federal e à Secretaria de Segurança Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais diante de falha administrativa estatal consistente na não comunicação tempestiva do óbito do pai da autora aos órgãos competentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de majoração da indenização formulado pela parte autora em contrarrazões não deve ser conhecido, tendo em vista que o sistema recursal dos Juizados Especiais, regido pela Lei n.o 9.099/1995, não admite recurso adesivo ou pedido de reforma em prejuízo exclusivo do recorrente, sob pena de violação ao princípio
non reformatio in pejus
.

4.

A falha na prestação do serviço público, caracterizada pela ausência de comunicação do óbito de cidadão à Receita Federal e demais órgãos competentes por período superior a dois anos, constitui omissão administrativa e gera dano moral indenizável, na modalidade
in re ipsa
.

5.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, evitando tanto o valor ínfimo quanto o enriquecimento indevido.

6.

No caso concreto, inexistindo comprovação de efetivos prejuízos patrimoniais ou de maiores consequências práticas à parte autora, o valor fixado na origem pode ser reduzido, atendendo à função compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma moderada, observando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, incisos V e XXXV; Lei n.o 9.099/1995, artigos 1o, 2o e 55; Lei n.o 6.015/1973, artigo 80, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.o 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20.09.2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018625-05.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1018625-05.2025.8.11.0003

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida
:
Clenia Menezes Vasco.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do

Estado de Mato Grosso.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
1a Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.
332781907)
:
julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, determinando a imediata comunicação do óbito do genitor da autora, Daniel Lopes Menezes (CPF 201.699.141-00, falecido em 21/03/2023) à Receita Federal e à Secretaria de Segurança Pública, conforme exige o artigo 80, parágrafo único, da Lei n.o 6.015/73 e demais dispositivos legais aplicáveis e condenou o estado recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado (Id.
332781910
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja reduzida quantia fixada a título indenizatório.

Contrarrazões (Id.
332781911):

requer o desprovimento do recurso interposto e a majoração do montante indenizatório arbitrado na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018625-05.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1018625-05.2025.8.11.0003

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida
:
Clenia Menezes Vasco.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Clenia Menezes Vasco em desfavor do recorrente e de Alto Araguaia Cartório de Tabelionato e Registro Civil, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e à obrigação de comunicar o óbito aos órgãos competentes.

Conforme se extrai da inicial, o CPF do genitor da autora, falecido em 21/03/2023, permaneceu ativo na Receita Federal por mais de dois anos, causando-lhe transtornos e riscos de fraudes.

Em razão da sentença de procedência, insurge-se o ente público estadual.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o valor da condenação por danos morais é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que o valor fixado é adequado à gravidade da situação, requerendo ainda a majoração da indenização para R$ 25.000,00, conforme pleiteado na inicial.

Inicialmente, quanto ao pedido formulado pela autora recorrida em suas contrarrazões, cabe destacar que, no âmbito dos Juizados Especiais, não há previsão legal para interposição de recurso adesivo. O sistema recursal dos Juizados Especiais é regido pela Lei n.o 9.099/95, que não contempla essa modalidade recursal, sendo aplicável apenas o recurso inominado, os embargos de declaração e o recurso extraordinário, este último em hipóteses excepcionais.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do pedido de majoração formulado pela autora recorrida, sob pena de violação ao princípio
non reformatio in pejus
.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.o 9.099/95, devendo as decisões buscar a justa composição do conflito sem excessos.

No caso em análise, restou comprovada a falha na prestação de serviço público, consistente na omissão em comunicar tempestivamente o óbito aos órgãos competentes, mantendo o CPF do falecido ativo por período superior a dois anos. Tal situação efetivamente causou transtornos à autora, configurando dano moral indenizável.

Contudo, a fixação do
quantum
indenizatório deve observar critérios objetivos, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a finalidade pedagógica da reparação, sem que se transforme em fonte de enriquecimento.

Do exame detido dos fatos e das circunstâncias do caso, verifica-se que, embora tenha havido falha administrativa, não houve dano efetivo comprovado, tratando-se de dano moral
in re ipsa
, decorrente da própria situação irregular.

Todavia, considerando que apenas o Estado de Mato Grosso interpôs recurso, não há como excluir por completo a indenização fixada na origem, sob pena de violação ao princípio
non reformatio in pejus.

Quanto ao montante, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que a indenização por danos morais deve ser fixada com moderação, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e punir o ofensor, sem excessos que caracterizem enriquecimento sem causa.

Deve-se observar, ainda, o princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Considerando que se trata de falha administrativa de menor gravidade, sem consequências patrimoniais efetivas demonstradas, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se mais adequado e proporcional à extensão do dano sofrido.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a necessidade de fixação equilibrada da indenização, o recurso merece provimento parcial para redução do
quantum
indenizatório.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e
DOU-LHE
provimento, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026